Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708110-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO DA COSTA PIRES, GLEICIENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: PIMPAO &amp; CIA LTDA - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai de consulta ao andamento processual do executivo subjacente, o leilão designado fora consumado, havendo o imóvel sido arrematado, ao que os agravantes insurgiram-se via de impugnação à arrematação, renovando as questões agitadas no vertente recurso[1]. Diante do havido, a par da inércia dos agravantes ao serem instados a se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do recurso[2], a ocorrência do leilão e o aviamento de impugnação à arrematação exauriram o objeto que permeava a decisão agravada, repercutindo neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelos agravantes irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 233447733 (fls. 2.306/2.317), Cumprimento de Sentença no 0728172-09.2018.8.07.0001. [2] - ID Num. 71642728 e ID Num. 71642729 (fls. 77/78).